Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. CDC, ART. 43, § 2o. SÚMULA 359/STJ. LEI DISTRITAL No 514/1993. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital no 514/93 que, em seu art. 3o, assim dispõe: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1°desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
2. Apesar do aparente conflito desta norma distrital com a legislação federal, especificamente o art. 43, § 2°, da Lei no. 8.078/90, e com a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente as sumulas 359 e 404, o Conselho Especial desta Corte, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2014.00.2.021836-5, declarou sua constitucionalidade por meio do acórdão no 846.261.
3. O Apelante alega que o registro de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito (SERASA), fora promovido sem a observância das formalidades legais, porquanto a Concessionária credora não lhe encaminhou a notificação relativa à solicitação do registro de seu nome no cadastro restritivo de crédito, nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 514/1993, fato este incontroverso, o que indica a irregularidade da inscrição.
4. Apelação conhecida e provida. Ônus da sucumbência invertidos.